Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE ACORDO AOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Alegada pelo devedor a ocorrência de transação extraprocessual do crédito exequendo, afigura-se correta extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual, consideradas a presunção de veracidade da alegação de ocorrência transação, a ausência de juntada do respectivo termo de acordo aos autos e a desídia processual do credor/exequente ao deixar de refutar tempestivamente a negociação da dívida.

2. Negou-se provimento ao apelo.